Tribunal: CARF
Processo: 16327.720734/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720734/2012-16
RESOLUÇÃO
1301-001.375 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALLIANZ SEGUROS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-99.871,
proferido pela 6a Turma da DRJ/RPO que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte
a Manifestação, para reconhecer em parte o direito creditório no valor adicional de R$
427.547,44, e homologar as compensações sob litígio até o limite do crédito reconhecido.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.375 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720734/2012-16
2
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
Trata-se
da
Declaração
de
Compensação
-
Per/Dcomp
no
04065.26712..271107.1.7.02-8093 (fls. 02 a 10), e demais Dcomps vinculadas, por
meio das quais o contribuinte pretendeu compensar os débitos informados
utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao exercício
de 2000, ano-calendário de 1999, no valor de R$ 3.286.593,20.
Por meio do despacho decisório de fls. 194 a 204, o direito creditório foi
reconhecido parcialmente, no valor de R$ 1.584.060,34, e as compensações foram
homologadas em parte, sob o fundamento de que as estimativas mensais foram
confirmadas parcialmente, bem como que parte do saldo negativo já havia sido
utilizado em compensações anteriores, sem processo.
Confira-se os principais trechos do despacho decisório:
(...)
10 A tabela a seguir apresenta o saldo negativo encontrado pela
contribuinte ao final do ano-calendário 1999, demonstrado na
correspondente DIPJ retificadora, entregue em 27/08/2003 (fl. 44):

12 Conforme mostrado na tabela abaixo, a soma dos valores
mensalmente apurados como imposto de renda a pagar, tendo por base
o lucro real, não corresponde àquela subtraída no ajuste anual (linha 12,
ficha 13B), indicada na tabela do item 10:

(...)
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.375 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720734/2012-16
3
15 O quadro a seguir confronta os valores confessados em DCTF (fls. 45 a
54) com aqueles efetivamente extintos por pagamento ou compensação,
passíveis de compor o saldo negativo em debate, e a situação de parte
dos valores das estimativas apuradas (fls. 55 a 81):

16 Em consonância com os dados expostos no item anterior, parte dos
montantes apurados a título de estimativas são objeto de discussão
administrativa com consequente suspensão da exigibilidade. O Acórdão
DRJ no 16-23.235, 10a Turma, sessão de 19/10/2009, exarado nos autos
do processo n.o 16327.000858/2004-63 (fls. 64 a 72), esclarece que a
referida cobrança é decorrência de auditoria de DCTF, por meio da qual
se averiguou a inexistência de qualquer sentença ou provimento que
desse guarida à informação prestada na declaração, de que os débitos
estariam suspensos por força de ação judicial. De fato, em sede de
recurso hierárquico, transmudado em impugnação em cumprimento a
Mandado de Segurança ajuizado para esse fim, a Delegacia de
Julgamento ponderou que a pretensão da contribuinte é afastar a
incidência da multa de mora sobre pagamentos realizados após o
vencimento, invocando o benefício da denúncia espontânea. A DRJ
concluiu pelo não acolhimento do pleito, o qual permanece aguardando
apreciação pela Câmara Superior de Recursos Fiscais (fl. 73).
17 Nos períodos de apuração janeiro, fevereiro, e agosto a outubro de
1999, parte dos valores estimados foram declarados em DCTF como
suspensos em virtude de suposta liminar concedida nos autos de
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.375 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720734/2012-16
4
mandado de segurança de n.o 97.000.2004-5 (fls. 59 a 63). Referidos
valores tiveram a cobrança sobrestada nos sistemas deste órgão para
controle por meio do processo administrativo mencionado no item 16.
Não obstante, tais montantes não foram de fato vinculados ao processo
ou a qualquer outro (fls. 82 a 87), e desta forma não foram exigidos,
tampouco pagos. Consulta realizada no sítio do Tribunal Regional
Federal da 3a região mostra que a liminar foi indeferida, a sentença
proferida julgou improcedente o mérito do pedido, foi negado o
seguimento à apelação e o agravo não foi provido. Os autos foram
arquivados em março de 2011 (fl. 89). Destarte, impreterível que os
montantes sejam excluídos da formação do saldo negativo em apreço.
(...)
20 Ademais, o instituto da compensação está inserta entre as
modalidades de extinção do crédito tributário, previsto no inciso II do
artigo 156 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de Outubro
de 1966), o qual é categórico ao exigir a certeza e liquidez do crédito
confrontado:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (grifos nossos).
21 Assim, parece pouco plausível que a administração reconheça o
direito a uma compensação que está condicionada a uma eventual
decisão favorável em outro processo ou a um pagamento futuro,
portanto, incerto, já que vai contra o requisito intrínseco dessa
modalidade de extinção do crédito tributário. Nessa esteira, assim se
pronunciou o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em
julgamentos ocorridos no corrente ano:
22 Tendo em vista o entendimento ora adotado, cabe sugerir que cópia
da presente decisão seja enviada ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, onde o processo de n.o16327.000858/2004-63 aguarda
julgamento (fl. 73).
23 No que concerne ao suposto imposto retido na fonte referente a juros
sobre capital próprio (código 5706), no valor de R$ 354.975,06,
pronunciado na página 3 do PER/DCOMP (fl.04), não houve qualquer
aproveitamento de eventual imposto deduzido na fonte nas fichas 12 e
13B da DIPJ (fls. 38 a 44), as quais devem evidenciar o cálculo mensal e
anual do tributo, tampouco está compreendido no resultado do período
(fl. 36) qualquer receita dessa natureza (ficha 07C, linha 23). Tendo por
arrimo os artigos 808, 812 e 814 do RIR, segundo os quais as
demonstrações representadas na DIPJ devem retratar os registros
contábeis da empresa, descabe a admissão do referido IRRF na formação
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.375 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720734/2012-16
5
do saldo negativo em apreço já que o PER/DCOMP não consiste no
instrumento adequado para retificar matéria tributável detalhada em
DIPJ. Outrossim, a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte –
Dirf – figurando a interessada como beneficiária, não corrobora a
quantia informada na declaração de compensação (fl. 102).
24 Da análise das DCTFs correspondentes aos períodos inseridos entre os
anos de 2000 a 2003, constatou-se que a contribuinte efetuou a
compensação de débito de IRRF no total de R$ 704.160,00, apurado na
primeira semana de janeiro de 2000, com o crédito oriundo do saldo
negativo computado em 1999, sem processo, apenas na própria
contabilidade, nos termos do artigo 66 da Lei n.o 8.383, de 30 de
dezembro de 1991, refletida na declaração (fl. 104). Ressalva-se que o
referido procedimento não foi informado pela contribuinte no
demonstrativo de utilização do crédito trazido aos autos em
atendimento à intimação (fl. 142).
25 A tabela seguinte evidencia a recomposição do saldo negativo
concernente ao ano de 1999, o qual compreende somente as quantias
pagas a título de antecipação, e demonstra o crédito passível de ser
utilizado em compensações declaradas por meio de PER/DCOMP,
subtraída aquela efetuada sem pedido administrativo:

28 Partindo-se do crédito líquido e certo demonstrado no item anterior,
de R$ 1.584.060,34, efetuou-se a alocação do indébito aos valores
devidos declarados para compensação, na ordem de transmissão dos
respectivos PER/DCOMPs:

29 Conclui-se, portanto, que a compensação realizada pela contribuinte
através do PER/DCOMP de no 04065.26712.271107.1.7.02-8093 pode ser
homologada até o montante de R$ 69.455,15.
(...)
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.375 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720734/2012-16
6
32 Pelo exposto, proponho que a compensação declarada através do
PER/DCOMP de no 04065.26712.271107.1.7.02-8093 seja parcialmente
homologada até o limite de R$ 69.455,15. Proponho ainda que seja
encaminhada cópia da presente decisão ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, para anexação ao processo de no 16327.000858/2004-
63, conforme item 22.
Cientificada do despacho decisório em 28/08/2012 (comprovante às
fls.207/208), a interessada apresentou em 25/09/2012 a manifestação de
inconformidade de fls. 210 a 219, acompanhada dos documentos de fls. 220 a
282, onde alega, em síntese, que acata a decisão no tocante à constatação pela
fiscalização de que parte do saldo negativo de 1999 foi utilizado em compensação
informada em DCTF, com débito de R$ 704.160,00, e que também aceita a
inadmissão do crédito decorrente de IRRF no valor de R$ 354.975,06 oriundo de
juros sobre o capital próprio. Em seguida, elaborou o demonstrativo a seguir, e diz
que pleiteia o deferimento do saldo negativo no valor de R$ 2.960.406,51:

Afirma que diferença de R$ 679.158,05 possui duas justificativas: R$
427.547,44 referente à cobrança lançada no processo administrativo no
10637.000858/2004-63, já apontado no quadro constante do item 15 do
despacho decisório, e R$ 251.610,51, correspondente ao pagamento efetuado em
04/2002, referente ao processo no 97.0003133-0, que versava sobre a
dedutibilidade da CSLL na apuração do IRPJ. Diz que em relação ao valor de R$
427.547,44 está lavrado no processo no 10637.000858/2004-63, o qual foi objeto
de impugnação administrativa e posterior recurso voluntário, o qual aguarda
julgamento no CARF. Assevera que naquele processo discute-se a aplicação da
denúncia espontânea, conforme o art. 138 do CTN, tendo em vista que recolheu
em atraso as estimativas de IRPJ dos meses de janeiro, fevereiro, agosto,
setembro e outubro sem a multa de mora. Diz que como a RFB entende que a
manifestante não poderia aplicar a premissa da denúncia espontânea, efetuou o
cálculo proporcional da multa, reduzindo o montante recolhido a título de
principal e conseqüentemente reduziu o valor que compôs o saldo negativo de
1999, conforme quadro que constou em sua manifestação de inconformidade:
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.375 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720734/2012-16
7

Aduz que diante de tal fato, à luz da justiça, não se pode indeferir a
parcela do saldo negativo de IRPJ de 1999, no valor de R$ 427.547,44, haja vista
que o referido montante está sendo discutido no processo no
10637.000858/2004-63, e se este for julgado de forma procedente à
manifestante, automaticamente o referido montante passará a compor o saldo
negativo. Afirma que caso seja mantido o indeferimento do montante de R$
427.547,44, poderá acarretar o pagamento indevido, se o processo no
10637.000858/2004-63 for julgado procedente. Diz que relação ao valor de R$
251.610,51, não considerado pela fiscalização para compor o saldo negativo de
IRPJ de 1999, que este foi pago em abril/2002, conforme comprovante constante
do anexo VII de sua manifestação de inconformidade, sendo decorrente da
cassação da liminar obtida através do processo no 97.0003133-0 (anexo VIII), o
qual versava sobre a dedutibilidade da CSLL na apuração do IRPJ. Afirma que no
ano de 1999 possuía liminar favorável para deduzir a CSLL na apuração do IRPJ e
assim o fez, porém, em 2002, a liminar foi cassada e decidiu não levar a discussão
adiante e efetuou o recolhimento no mês de abril/2002. Diz que embora o
recolhimento tenha sido realizado em abril/2002, refere se ao fato gerado em
dezembro/1999, e foi devidamente recolhido com os juros incidentes à época
(selic), restando assim cristalino que o referido valor deve compor o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999. Ao final requer o deferimento do
saldo negativo de IRPJ do ano de 1999, no montante de R$ 2.960.406,52, haja
vista que a diferença de R$ 679.158,05 entre o saldo pleiteado e o saldo
homologado pela RFB (R$ 2.281.248,46) foi devidamente comprovado.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP), analisando os argumentos da interessada, julgou a Manifestação de Inconformidade
procedente em parte, em conformidade com a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2000
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional. Pagamentos que foram
utilizados para quitar débitos de outros exercícios não podem compor o saldo
negativo do período, sob pena de aproveitamento em duplicidade.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.375 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720734/2012-16
8
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, com adição de documentos, pugnando por seu provimento.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço. Porém, do exame dos autos, considero que o processo
não reúne condições de julgamento, pelos motivos que passo a expor.
Análise do Recurso Voluntário
Como relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto por ALLIANZ SEGUROS
S/A, inconformada com o Acórdão no 14-99.871 (fls. 286 e seguintes), proferido pela 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), que julgou
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho
Decisório exarado nestes autos.
O litígio tem por objeto um crédito de R$ 3.286.593,20, a título de Saldo Negativo
de IRPJ (ano-calendário 1999, exercício 2000). Originalmente, a fiscalização reconheceu o direito
creditório apenas na importância de R$ 1.584.060,34, indeferindo o restante sob a justificativa de
divergências nas estimativas mensais e da existência de compensações anteriores efetuadas sem o
devido processo administrativo.
Nesta fase recursal, a controvérsia restringe-se à glosa do pagamento no valor de
R$ 251.610,70, efetuado em 10/04/2002 (código de receita 1599), que a Recorrente pleiteia seja
reconhecido como integrante do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 1999.
A decisão recorrida (fls. 286), baseando-se nas informações constantes nos sistemas
eletrônicos da RFB, indeferiu o pleito sob o argumento de que o referido DARF foi alocado para a
quitação de débitos controlados no Processo Administrativo no 16327.001400/2006-93, referentes
ao ano-calendário de 1998. Entendeu a d. Turma da DRJ que admitir tal valor no presente saldo
negativo implicaria aproveitamento em duplicidade.
Entretanto, a Recorrente traz aos autos elementos probatórios que contraditam, ao
menos em tese, a conclusão fiscal.
Compulsando os documentos anexados ao Recurso Voluntário, notadamente o
denominado "Doc. 06" (fls. 400 e seguintes), verifica-se a existência de comprovantes de
arrecadação (DARF) que sugerem uma possível duplicidade de pagamentos alocados a um mesmo
feito.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.375 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720734/2012-16
9
A Recorrente relata que os débitos do processo paradigma (no 16327.001400/2006-
93), os quais teriam absorvido o crédito de 2002 segundo a decisão recorrida, foram objeto de
pagamento específico em data posterior, qual seja, em 05/04/2007, no montante de R$
658.048,35. Confira-se suas alegações (fls. 313/314):
32. O pagamento de R$ 188.330,50 relativo à competência 05/99 foi efetuado
juntamento com o pagamento de R$ 71.833,29 referente à competência 11/98,
totalizando a importância de R$ 260.163,73 (valor principal).
33. Referido montante foi pago em 05/04/2007, com seus respectivos acréscimos
legais, totalizando a importância de R$ 658.048,35, conforme comprovado
mediante pagamento de DARF (Doc. 06).
34. Este pagamento foi efetuado por ocasião da Intimação Dicat/Eqcct no
0010/2007, mediante carta de cobrança da então Secretaria da Receita Federal /
SINCOR – PROFISC, ocasião em que foi alegado “não constar pagamento ou que o
pagamento não foi suficiente para liquidar o processo, remanescendo o débito
constante do demonstrativo anexo” (DOC. 06).
A imagem do documento comprobatório desse pagamento de 2007 encontra-se
acostada às fls. 402:

Ademais, analisando o DARF de fls. 401, referente ao pagamento de R$ 251.610,70
realizado em 10/04/2002 (o objeto da glosa), verifico que não há no documento de arrecadação
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.375 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720734/2012-16
10
nenhuma referência ao Processo Administrativo no 16327.001400/2006-93. O campo "Número de
Referência" encontra-se em branco e o período de apuração indicado é "31/01/2000". Veja-se:

A decisão da DRJ baseou-se na constatação de que o pagamento efetuado em 2002
se encontra alocado aos débitos de 1998 nos sistemas da RFB, fato que, em um primeiro
momento, justificaria a manutenção da glosa.
Contudo, a partir das novas provas trazidas, o que se impõe esclarecer é a extensão
e a finalidade do pagamento posterior, realizado em 2007.
Se o DARF recolhido em 2007 prestou-se a liquidar a integralidade do débito
original do processo de 1998 (e não apenas um eventual saldo remanescente), teremos
configurada uma situação em que o processo foi quitado de forma autônoma pelo contribuinte,
tornando insubsistente a alocação do pagamento de 2002 naquele mesmo feito. Nesta hipótese
específica, o pagamento de 2002 comportaria desalocação do processo de 1998, retornando à sua
condição de crédito disponível.
Por outro lado, caso o pagamento de 2007 tenha servido apenas para quitar o saldo
existente após o abatimento do pagamento de 2002, a conclusão da DRJ se manterá irretocável.
Impõe-se, portanto, a elucidação dessa controvérsia fática, mediante diligência a
ser realizada pela Unidade de Origem.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem realize os seguintes procedimentos:
a) Esclareça, detalhadamente, a imputação conferida ao pagamento realizado em
05/04/2007 (fls. 402) nos autos do Processo no 16327.001400/2006-93. Especificamente, informe
se este pagamento de 2007 foi efetuado para quitar a integralidade do débito original
(extinguindo-o por si só) ou se serviu apenas para liquidar um saldo remanescente após a
aplicação prévia do pagamento efetuado em 2002;
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.375 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720734/2012-16
11
b) Caso reste comprovado que o pagamento de 2007 foi integral e suficiente para a
quitação do referido processo, informe se o pagamento realizado em 10/04/2002 pode ser
desalocado daquele feito e, por conseguinte, disponibilizado para compor o Saldo Negativo de
IRPJ do ano-calendário de 1999 pleiteado nestes autos;
d) Na sequência, consolide as informações em Relatório Fiscal circunstanciado,
concluindo pelo reconhecimento ou não da parcela do crédito em discussão.
e) Após, proceda à intimação da Recorrente para ciência do resultado da diligência
e dos documentos acostados para que, querendo, manifeste-se no prazo regulamentar de 30 dias,
retornando os autos, em seguida, a este Colegiado para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 418
DF CARF MF
Original